Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravante: ANA DE SOUZA ALVES
Agravado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX
Protocolo: 1014671-33.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA DE SOUZA ALVES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Ação da Ação Ordinária de Reconhecimento do Direito a Pensão por Morte n.o 1000663-15.2020.8.11.0012, que indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, que visava o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro ANTÔNIO CORANDINI.
Aduz que a Agravante e o falecido ANTÔNIO CORANDINI viviam em união estável por mais de vinte anos, sendo a convivência pública, contínua e estabelecida com objetivo de constituição de família.
Sustenta que dessa união a Recorrente e o Falecido tiveram 03 (três) filhos, sendo esses os únicos filhos do de cujus.
Argumenta que embora a agravante e o falecido tenham se separado por um tempo e ele tenha, nesse período, se envolvido com outra pessoa, esse relacionamento durou um curto período de tempo.
Assevera que a partir do ano de 2014 a Agravante e o de cujus se reaproximaram e voltaram a conviver em união estável, situação esse que se perpetuou até a data do seu óbito (19/10/2016).
Pontua que existem nos autos farta documentação que demonstram que o Recorrente viveu em união estável com o sr. ANTÔNIO CORANDINI, fazendo jus ao recebimento de pensão por morte.
Reverbera que está passando por dificuldade financeira, motivo pelo qual deve ser determinado em tutela de urgência o pagamento da pensão por morte.
Argumenta que em razão da situação financeira em que se encontra, não possui condições de recolher o preparo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e do deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o imediato pagamento da pensão por morte em seu favor, em razão do falecimento do seu companheiro ANTÔNIO CORANDINI.
É o relatório.
Decido.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
Preambularmente, antes de analisar os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal, mister se faz a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pela Recorrente, uma vez que o preparo constitui requisito de admissibilidade recursal.
Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.
Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.
No caso em comento, a parte Recorrente cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira.
Posto isso, presentes os requisitos, deve ser deferido à Agravante os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.
DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na vertente hipótese, não vislumbro por ora elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Vejamos.
Na espécie, a parte autora, ora agravante, almeja em sede de tutela antecipada recursal, o recebimento de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro ANTÔNIO CORANDINI.
Todavia, o artigo 1.059, do Código de Processo Civil estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública deve ser aplicado concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis:
“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 .
Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão da parte autora/agravante (recebimento de pensão por morte) se esbarra na vedação legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, os quais estabelecem que não é possivel a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, visando o pagamento de qualquer natureza.
Vejamos as legislações
“Art. 1° da Lei no 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
“Art. 7o da Lei 12.016/2009 [...]
§2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
Destrate, entendo não ser possível a concessão de tutela de antecipada recursal, consubstanciada no pagamento de valores pela Fazenda Municipal, em razão de expressa vedação legal.
Outrossim, de acordo com o artigo 74 da Lei 8.213/91, “A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não”.
Com efeito, para ter direito ao benefício, a Agravante deve demonstrar nos autos que de fato convivia em união estável com o de cujus até a data do óbito, o que não é possível afirmar com precisão das provas apresentadas até o momento.
Isso porque, conforme mencionado na exordial, embora a autora/agravante tenha tido 3 (três) filhos com o de cujus, eles romperam a relação por um tempo, período em que ele teve um novo relacionamento.
Cabe ressaltar que embora a Agravante alegue que o novo relacionamento do falecido não foi duradouro e que posteriormente eles voltaram a conviver maritalmente, entendo por ora que, para se confirmar esses fatos seria necessária a dilação probatória.
Feitas estas considerações, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Além disso, observa-se o caráter irreversível da tutela pleiteada, uma vez que, em caso de desprovimento do recurso e/ou improcedência da ação, a Fazenda Pública dificilmente conseguirá reaver os valores pagos durando o curso do recurso e/ou do processo.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para que querendo apresente contrarrazões no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato